Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700910-85.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA PEREIRA CAITANO, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EMBARGADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, NAYARA PEREIRA CAITANO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID’s 53384103, 53518997 e 53672029). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator